Tribunal: TJPA
Processo: 0025468-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025468-81.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE PONTES AZEVEDO

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA E ESPECÍFICA QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Pedido de justi
ç
a gratuita em sede recursal indeferido. Determina
çã
o de recolhimento das custas recursais. Observ
â
ncia ao disposto no art. 99,
§
7
º
do CPC.

2-
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

3-
Ademais, entende-se que o Réu atendeu satisfatoriamente ao pedido autoral, informando a origem dos débitos lançados, taxa e valores cobrados a título de juros, bem como valores cobrados a título de multa e encargos, apontando ao final, a existência de saldo devedor em desfavor do Apelante.

4-
Nesse sentido, cabia à parte Autora impugnar de forma fundamentada e especificada as
contas

prestadas, nos termos do art. 550, §3º do CPC,
e não colacionar genérica petição de réplica sem qualquer apontamento certo.

5-
Recurso conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO

e

apelado
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
, julgou improcedente o pedido formulado, julgando extinto o processo com resolução de mérito, condenando a autora nas custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelado
BANCO SANTANDER S/A
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada,
alegando
que após já ter encerrado a conta corrente, recebeu uma ligação da gerente do banco requerido, informando da existência de uma dívida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), decorrentes de taxas e juros de saldo devedor da conta corrente, sem apresentar nenhum demonstrativo de débito e sim, somente extratos.

Alegou a requerente que procurou o banco réu para sanar tais débitos inclusive do Seguro, solicitando esclarecimentos e documentos comprobatórios das operações de lançamento, o que não fora atendida, razão pelo qual ingressou com a presente ação.

Requereu a procedência da ação, determinando que o banco apresentasse todos os documentos pactuados entre as partes, relacionados a conta corrente nº. 0033-4512000010349182, de janeiro de 2013 à abril de 2014, tais como: extratos e contrato em nome da autora; lançamento de débitos e legislação aplicável; lançamentos de créditos, especificando cada um deles, com discriminação das taxas de juros aplicadas; contratos de abertura de crédito e papeis assinados; especificar todos os débitos, demonstrando a apuração dos valores cobrados e detalhar todos os impostos que incidiram sobre as operações e conta da autora, demonstrando seus respectivos fatos geradores.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID Nº. 13186249) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada,
MARIA JOSÉ PONTES AZEVEDO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 13186250), requerendo, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita em sede recursal.

No mérito, alegou cerceamento de defesa, tendo requerido prova pericial para comprovar os fatos alegados, ressaltando que o banco requerido não apresentou os documentos requeridos na inicial e nem justificou a ausência.

Sustenta que a ação demandava uma instrução probatória mais acurada, especialmente em relação a cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, salientando o não cabimento do julgamento antecipado.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, com instrução probatória mais acurada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13186256), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente obedecidos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie, observa-se que a ora recorrente pleiteia, em sede recursal, o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita, nos termos da Lei n
º
. 1.060/50.

Oportuno salientar que o benef
í
cio da justi
ç
a gratuita pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o, nos termos do caput do artigo 99 do CPC, todavia, a concess
ã
o do benef
í
cio requerido em sede recursal, conforme o caso em quest
ã
o, n
ã
o possui efeito retroativo, ou seja, passa a viger t
ã
o somente a partir do ato que o concedeu.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justi
ç
a assim decidiu, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO. HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTI
Ç
A GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTEN
Ç
A. EFEITO RETROATIVO. INEXIST
Ê
NCIA. FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM N
Ã
O IMPUGNADO. S
Ú
MULA N
º
283 DO STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL N
Ã
O CONHECIDO. (STJ, REsp 1.729.480, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA. CONCESS
Ã
O AP
Ó
S A PROLA
ÇÃ
O DA SENTEN
Ç
A. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.

1. O pedido de concess
ã
o da assist
ê
ncia judici
á
ria pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concess
ã
o s
ã
o ex nunc, o eventual deferimento n
ã
o implica modifica
çã
o da senten
ç
a, pois a sucumb
ê
ncia somente ser
á
revista em caso de acolhimento do m
é
rito de eventual recurso de apela
çã
o.
2. O princ
í
pio da "invariabilidade da senten
ç
a pelo juiz que a proferiu", veda a modifica
çã
o da decis
ã
o pela autoridade judici
á
ria que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, n
ã
o imp
õ
e o afastamento do juiz da condu
çã
o do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que n
ã
o impliquem altera
çã
o do decidido na senten
ç
a. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 904289 / MS
–
T4. Rel. Min. Luis Felipe Salom
ã
o, j. em 03.05.2011)

PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JUR
Í
DICA. GRATUIDADE PEDIDA COM A APELA
ÇÃ
O. DESER
ÇÃ
O DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. S
Ú
MULA N. 7-STJ. LIMITA
ÇÃ
O DA ASSIST
Ê
NCIA JUDICI
Á
RIA DE MODO A EXCLUIR CONDENA
ÇÃ
O PRET
É
RITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2
º
CPC, ART. 511. [...]
II. Todavia, a gratuidade n
ã
o opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores
à
data do pedido, n
ã
o afastando a sucumb
ê
ncia sofrida pela parte em condena
çã
o de 1
º
grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o m
é
rito da sua apela
çã
o, quando do julgamento desta.
III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido. (REsp 556.081/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2004, DJ 28/03/2005, p. 264)

Nesse sentido, cumpre analisar a possibilidade de concess
ã
o da justi
ç
a gratuita
à
parte apelante para fins recursais.

Ab initio, vale salientar quanto ao Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, que este pode ser concedido à pessoa jurídica, em caráter excepcional, desde que haja prova de sua necessidade, nos termos do que dispõe a súmula 482 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Desse modo, segundo a jurisprudência do STJ, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à justiça gratuita. Todavia, a concessão deste benefício impõe a comprovação, pois o
onus probandi
é do autor.

Sendo assim, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Tal entendimento, pois, vem ao encontro do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:

“O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos;” (grifei).

Referido comando constitucional autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No presente caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida pela ora apelante, uma vez que a mesma não conseguiu demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não se desincumbindo de juntar documentos que demonstrasse a insuficiência financeira alegada.

Os elementos constantes nos autos, portanto, não justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à parte apelante.

Corroborando com o entendimento acima esposado, vejamos os precedentes pertinentes ao tema sob exame:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. SUMULA 481 DO STJ. Admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. Precedentes do STJ. Tratando-se de empresa individual, a mera juntada do comprovante de rendimentos da pessoa física não é supedâneo para comprovar o enquadramento da parte como jurisdicionado a fazer jus ao beneplácito vindicado. No caso dos autos, admite-se o indeferimento, pois a documentação acostada não reflete a correta renda da agravante, em face da prestação assumida no financiamento, a caracterizar possível omissão de receita. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069311009, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 03/05/2016)

Na mesma direção:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. O fato de estar a empresa em liquidação extrajudicial não enseja por si só o benefício. Considerando que o valor incontroverso constitui dívida líquida e certa da empresa em liquidação extrajudicial, e que a lei determina a suspensão imediata dos processos após a condenação, as penhoras realizadas também devem ser levantadas, considerando que tais bens e valores também estão sujeitos ao processo de liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, em detrimento do favorecimento de um credor em favor dos demais. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70067136564, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 07/04/2016)

Desse modo, como as circunstâncias fáticas não demonstram, de forma clara e inequívoca, a verdadeira situação econômica da recorrente, não tendo acostado aos autos nada que prove cabalmente a sua impossibilidade financeira, não vejo razão para a concessão de tal benefício.

MÉRITO

Alega o apelante cerceamento de defesa ao ter o juízo de 1º grau julgado o feito antecipadamente, sem a produção de prova pericial, que afirma ser imprescindível para a elucidação do caso em questão.

Em regra, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento de defesa, principalmente ante ao fato da prova ser destinada ao juiz da demanda (art. 370 do CPC), de modo que a ele cabe avaliar a necessidade e utilidade daquela prova.

Pelo que se depreende dos autos, a parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a prestação de contas, requerendo que o
banco apresentasse todos os documentos pactuados entre as partes, relacionados a conta corrente nº. 0033-4512000010349182, de janeiro de 2013 à abril de 2014.

Nessa esteira de raciocínio, o banco réu, em sede de contestação, apresentou todos os documentos solicitados pela autora
, ressaltando-se que o juízo de 1º grau determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a produção de prova e a requerente se manteve inerte.

Assim, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia gira em torno de matéria essencialmente de direito estando o feito suficientemente comprovado documentalmente.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS ABUSIVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a matéria em debate é exclusivamente de Direito e eventual revisão das cláusulas contratuais exigirá a feitura de cálculos apenas em momento posterior, caso afastada a incidência de alguma delas;
2 - A capitalização mensal dos juros nos contratos posteriores a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 2000 (nº 2.170-36/2001) depende de previsão contratual expressa nesse sentido. Normas que gozam de presunção de constitucionalidade, assim como a Lei nº 10.931/04. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, APL 40076554120138260602, Rel. Maria Lucia Pizzotti, 11/09/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. Trata-se de ação monitória e embargos à monitória,

relativamente ao instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes, com origem no contrato de abertura de crédito.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há falar em cerceamento de defesa no caso em tela, tendo em vista que, em que pese se trate de matéria de fato e de direito, para a análise das cláusulas contratuais basta a juntada do contrato aos autos, possibilitando, assim, julgamento antecipado.
(..) APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGADO PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DAS RÉS/EMBARGANTES DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70031676125, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 11/09/2012) (grifo nosso)

Ademais, entende-se que o Réu atendeu satisfatoriamente ao pedido autoral, informando a origem dos débitos lançados, taxa e valores cobrados a título de juros, bem como valores cobrados a título de multa e encargos, apontando ao final, a existência de saldo devedor em desfavor do Apelante.

Nesse sentido, cabia à parte Autora impugnar de forma fundamentada e especificada as
contas

prestadas, nos termos do art. 550, §3º do CPC,
e não colacionar genérica petição de réplica sem qualquer apontamento certo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CONTAS PRESTADAS.
Prestadas as contas pelo banco, cabe ao autor impugná-las expressa e pormenorizadamente, pena de não o fazendo, serem julgadas boas.
Recurso desprovido.(TJ-MG - AC: 10707110267218003 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS PRESTADAS.
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador expõe os motivos de seu convencimento na decisão, ainda que de forma sucinta. 2. Não merece provimento o apelo do autor, quando ele não faz a impugnação específica das contas prestadas pelo requerido, demonstrando de forma clara e objetiva onde estaria o 'erro' ou equívoco.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.(TJ-GO - APL: 01589408520138090065, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2018)

Desta feita, irrepreensíveis se afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente as pretensões deduzidas na inicial, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todas as suas disposições. Determino, em razão do indeferimento do pedido de justiça gratuita em sede recursal, que a empresa apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 99, §7º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023